Tribunal: TJDFT
Processo: 0000485-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. INVIABILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NA DELEGACIA E EM JUÍZO. RÉU PRESO NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIÁVEL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas e aplicação do princípio do “in dubio pro reo”, quando o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria quanto ao crime em comento.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, como no presente caso. O réu foi reconhecido pessoalmente pela vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, e foi preso na posse de parte dos bens subtraídos (motocicleta), dez dias depois.
3. A apreensão e a perícia do armamento mostram-se dispensáveis para a configuração majorante do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. Recurso desprovido.